Tribunal: TJDFT
Processo: 0008758-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008758-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42639931, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de THEMISTOCLES ELEUTERIO CRUZ DE SOUZA Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores TANIA HELY DA SILVA, THELY CARVALHO LOPES, TANIA GRACY CARVALHO DE MEDEIROS LUZ, TÂNIA PEREIRA ALVES MONTEIRO, TEODORICO JOSÉ LEAL DE MOURA, THARSIS MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS e UMBERTO LUIZ MAGALHÃES (IDs: 43273422 e 39977683). A servidora TELMA FERREIRA ALVES MONTEIRO foi excluída da execução (ID: 9567230). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 39977683). Pois bem. Conforme informado nos IDs: 43567727 e 43567728, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0707990-97.2021.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à credora THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Quanto ao pedido de ID: 42639931, aguarde-se a quitação do requisitório expedido em favor de THEMISTOCLES ELEUTÉRIO CRUZ DE SOUZA. Brasília, 1 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador